Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RITO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença pelo procedimento que admite a prisão do devedor de alimentos não permite a cumulação de medidas expropriatórias.

2. A criação de uma modalidade sem previsão normativa viola o direito do devido processo legal garantido ao devedor.

3. Agravo de instrumento desprovido.